Tribunal: TJDFT
Processo: 0710276-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO E DE FUNDAMENTAÇÃO. SANEAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).
2. A simples alegação quanto ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento do recurso, quando ausentes quaisquer vícios no julgado.
3. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes, não há como acolher os embargos de declaração.
4. A ausência de indicação dos pontos passíveis de saneamento, assim como da correspondente fundamentação, inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração para fins de prequestionamento.
5. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada.
6. Recurso conhecido e não provido.